Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-46.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800143-46.2021.8.14.0133

RECORRENTE: GLEISON DA SILVA MUNIZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. NULIDADE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ART. 93, INC. IX, DA CARTA MAGNA E ART. 381, DO CPPB. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a decisão de pronúncia deve ser comedida na apreciação das provas, mas

deve

conter

uma

mínima

fundamentação

para

o

reconhecimento

das

qualificadoras, exatamente como se verifica no caso vertente, ocorrendo o seu decote somente quando for manifestamente

improcedente, ou seja, completamente destituída de amparo nos elementos

cognitivos dos autos, devendo o juízo de valor acerca
da sua efetiva ocorrência

ser

apreciado

pelo

Conselho

de

Sentença

do

Tribunal

do

Júri, consoante preceito Constitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gleison da Silva Muniz,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 13755369
, que no dia 04/12/2020, por volta das 18h, o denunciado Gleison da Silva Muniz matou a vítima Matheus Carneiro Santos Sampaio, disparando tiros de arma de fogo.

Que vítima e denunciado eram vizinhos e haviam se desentendido por conta de uma cerca construída entre os imóveis o que teria desagradado este último.

Alega que na data dos fatos, a vítima se encontrava realizando uma reforma em sua residência na companhia de Rodrigo Santana Alves da Silva e Leonardo Ferreira e Souza, relatando o primeiro que por volta das 15h:30min o denunciado foi até a casa do ofendido para reclamar a respeito de uma cerca que fica ao lado de ambas as casas, descrevendo que naquela ocasião Matheus e “Branco” iniciaram uma discussão e, após algum tempo, o denunciado retornou ao imóvel portando uma arma de fogo e vindo a efetuar um disparo na vítima.

Prossegue a inicial do Órgão Ministerial aduzindo, que a testemunha LEONARDO descreveu que no dia do crime estava auxiliando a vítima na obra de sua casa, ocasião em que o indivíduo de alcunha “BRANCO” chegou no local portando um facão e passou a questionar o motivo pelo qual a vítima teria retirado a cerca e Matheus teria respondido que retirou, pois estava realizando um reboco na residência; que “BRANCO” então perguntou se a vítima “estava fazendo graça com a cara dele, mexendo na cerca sem a permissão dele” (textuais).

Que após a discussão, Leonardo afirmou que estava rebocando o banheiro do imóvel quando visualizou o momento em que “BRANCO” retornou ao local e puxou um revólver da cintura e atirou na nuca de Matheus, enfatizando, ainda, que o denunciado chegou a apontar a arma para o seu rosto e logo após saiu correndo.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade do crime resta comprovada pela declaração de óbito à fl.08 dos autos, assim como há indícios suficientes de autoria, consubstanciados, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas.

Em razões recursais
,
à ID 12740799
, pugna a defesa pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, sob a alegação de carecer a mesma de fundamentação para o reconhecimento das qualificadoras dos incs. II e IV, §2º, do art. 121, do CPB
.

Em contrarrazões
,
à ID 13755569
, o RMP de 1º Grau, Dr. Rodrigo Aquino Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 13755571
, o Juízo
a quo
manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da nulidade da pronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, alegando para tal nulidade do referido
decisum
, ante a ausência de fundamentação em relação as qualificadoras pelas quais fora enquadrado.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Com efeito, da

leitura
da

decisão atacada
, verifica-se
que
esta
restou

suficientemente motivada, embora
de forma
sucinta,
tendo o douto Juízo primevo apresentado, ainda que de maneira breve, as razões que

o

levaram

a

reconhecer

a

incidência

das

qualificadoras

previstas

no

art.

121, §2º,

incisos

II e

IV,

do

Código

Penal brasileiro.

In casu
, dos

depoimentos

elencados

no

decisum
vergastado,
consoante se verifica à
ID 13755560
,
é

possível

identificar

a

razão

e a forma como o delito foi perpetrado, havendo indícios de ter o

motivo do crime sido fútil (
inc. II, do §2º, do art. 121, do CPB
), já que a vítima teria sido morta por conta de desentendimento em razão de uma cerca e ter havido emprego de meio que dificultou a

defesa

do ofendido (
inc. IV, do §2º, do art. 121, do CPB
), vez que teria sido atingida pelas costas.

Contudo, cumpre destacar que o simples fato do Magistrado primevo ter apresentado uma

fundamentação

concisa

não

significa

ausência

de

justificação, com bem quer fazer entender a defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO À PERSISTÊNCIA DE QUALIFICADORAS
. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA
.
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE
. - Tendo o Magistrado sentenciante trazido fundamentos para a manutenção da incidência das qualificadoras, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da decisão por ausência de motivação. - Para que se profira sentença de pronúncia é preciso apenas que haja indícios suficientes de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação. - As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, conforme dispõe a súmula nº 64 do TJMG. (...). (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0518.17.007400-0/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)

De outra banda, como cediço, de acordo com disposto no artigo 413 do CPPB, o Juiz,

de

forma
fundamentada, pronunciará
o

acusado,
se

convencido
da

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Assim, a motivação da decisão se restringe à indicação da materialidade do fato

e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo

o Magistrado do feito
declarar
o
dispositivo
legal
em que
julgar incurso
o
acusado
e

especificar

as

circunstâncias

qualificadoras

e

as

causas

de

aumento de

pena.

Dessa forma, qualquer incursão que aponte no sentido da culpabilidade do acusado

ou da procedência das qualificadoras ou de causas de aumento é imprópria,

constituindo
indevida
interferência
na
competência
do Tribunal do
Júri,

competente

para

o

julgamento, consoante preceito Constitucional.

Por fim, depreende-se que o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença de

pronúncia, cumpriu rigorosamente todos seus pressupostos,

dando os

motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes

nos

autos,

apontando

os

indícios

de

materialidade

e

autoria,

não

merecendo,

portanto,

nenhum

reparo.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023